Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703241-78.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: WAGNER VIDAL DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco J. Safra S.A. em desfavor de Wagner Vidal da Silva. Em 16.10.2020, o autor peticionou no seguinte sentido: “BANCO J SAFRA S/A, já qualificado nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, que promove em face de WAGNER VIDAL DA SILVA, vem, à presença de V. Exa, informar que as partes estão em tratativas de acordo objetivando a quitação do contrato sub judice e consequente encerramento da demanda. Desta forma, requer a suspensão do feito por 20 dias para juntada da minuta, e posterior homologação. Por fim, requer a baixa da restrição RENAJUD lançada no cadastro do veículo, em caráter de urgência.” (ID 21168994). Em 27.11.2020 o autor Banco J. Safra S.A. colacionou cópia do acordo (ID 24169002) firmado entre as partes. Consta do acordo (ID 24169002) que o débito seria pago em 10 (dez) parcelas, sendo a última delas com vencimento em 5.7.2021. Assim, já transcorrido o prazo para pagamento da última parcela, intime-se o credor-apelante Banco J. Safra S.A. para que manifeste se o acordo foi cumprido integralmente, bem como se ainda persiste o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora